Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-83.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009221-83.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICENTE ANTUNES DO PRADO - CPF: 334.025.159-20 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.

NULIDADE REJEITADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
não

requerem
,
oportunamente
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.
O
momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela
parte

reclamada
, e
na

impugnação
à
contestação
.
Inexistindo
requerimento em momento oportuno e nem a especificação das provas
que
se
pretendia
produzi
r
em audiência de instrução, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada de forma antecipada, não havendo que se falar em
nulidade da sentença
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processua
is
e
honorários

advocatícios
,
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009221-83.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
VICENTE ANTUNES DO PRADO

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VICENTE ANTUNES DO PR
ADO

ajuizou

reclamação

em
face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

foi
comprovada
a
compr
a e venda do veículo da parte reclamante informado na inicial
.
Julgou

improcedente
a
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

a nulidade da sentença em razão do
cerceamento
de
defesa
,
p
orquanto

não foi oportunizada a produção de provas em
audiência
de
instrução
.
Requereu o provimento do recuso para anular a sentença

recorrida
.

As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Julgamento

antecipado
da
lide
e
Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

nã
o

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

O momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de instrução é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação,
pela
parte reclamante.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

audiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/08/2013,
publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

Ademais, importante frisar que nos Juizados Especiais não há intimação
própria
para que as partes especifiquem provas, cabendo a elas
mesmas
formularem o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Dessa forma, para que houvesse cerceamento de defesa, a parte autora deveria ter apontado
oportunamente
quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução, porém não se manifestou
neste
sentido

de forma específica.

Portanto
,
considerando que não houve pedido específico de produção de provas pela parte reclamante
,

em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado

da
lide
,

não

havendo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
,
motivo pelo qual
rejeito
a preliminar
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

estes
fixados

em

R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 218422189
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024